Tribunal: TJMT
Processo: 1022392-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022392-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), GLAUCIA ROSA DA SILVA - CPF: 013.839.831-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– REQUESTA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 70% DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME - INVIABILIDADE – FALTA DE PREVISÃO PARA CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS, COM RESULTADO MORTE, QUE NÃO SEJAM REINCIDENTES ESPECÍFICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, INCISO VI, DA LEI 13.964/2019 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO –
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Para a incidência dos percentuais de 60% e 70% sobre o tempo de cumprimento de pena visando a progressão de regime, é necessário que o agente seja reincidente específico, descabendo a aplicação de tais percentuais em caso de reincidência genérica.

“Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. (STJ - REsp: 1918338 MT 2021)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução penal
, interposto pelo
Ministério

Público,
contra a decisão de ID. 112782497 – pág. 95/99 – em que foi
determinada a aplicação do percentual de
5
0%,
no cálculo do tempo de cumprimento de pena relativa ao crime que é equiparado a hediondo (Ação Penal no 2000007-25.2021.811.0006), visando a progressão de regime, apesar do agravante, pelas razões que aduziu, pretender que a fração incidente
fosse de

70%,
vez, que a agravada é considerada reincidente
. (ID. 112782497 – Pag. 118/126).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 112782497 – Pág. 131/132).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(
Id. 112782497 – pág. 219
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
pr
ovimento

do Agravo, conforme sumário que
segue em transcrição (Id.
76819470
):

“Agravo em execução — Condenação de 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática, do crime de latrocínio consumado – Agravada reincidente – Irresignação ministerial – Pretendida reforma da decisão para que seja fixado o percentual de 70% para fins de progressão de regime – Viabilidade – Condição de reincidente reconhecida na sentença condenatória – Inteligência do art. 112, inc. VIII, da Lei de Execução Penal, com redação conferida pela Lei Federal no 13.964/2019 – Imperiosa a manutenção da porcentagem; necessidade de reforma na decisão — Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022